Tribunal: TJDFT
Processo: 0744903-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE UNIFICAR E DIMINUIR AS PENAS COM RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. MERA REITERAÇÃO DE CRIMES. DECISÃO MANTIDA.

1 Reeducando que busca reconhecimento da continuidade entre quatro roubos cometidos num intervalo de nove dias contra vítimas diversas e em circunstâncias discrepantes.

2 O crime continuado exige, além das condições objetivas homogêneas de tempo, lugar e modo de execução, que a conduta tenha sido praticada com aproveitamento das mesmas oportunidades e relações oriundas da situação inicial, o que não ocorre no caso. A mera reiteração no crime não se confunde e nem se reduz à noção de delito continuado.

3 Agravo não provido.